Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. CCS. EFETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Esgotadas e infrutíferas as consultas aos sistemas de localização de bens disponíveis ao Juízo, notadamente o Sisbajud, não deve ser deferida a pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), se não foi demonstrada a sua potencial efetividade.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.